Tribunal: TJMT
Processo: 1026574-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026574-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FERNANDO CALMON FILHO - CPF: 137.745.651-04 (AGRAVANTE), MARIA FRANCISCA SILVA - CPF: 140.444.121-20 (AGRAVADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO CALMON FILHO contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no Cumprimento de Sentença nº 1004939-65.2021.8.11.0041, deferiu à parte executada, MARIA FRANCISCA SILVA, os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC, e suspendeu o cumprimento da sentença pelo prazo de cinco anos. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, falsidade da declaração de hipossuficiência e violação à utilidade do processo, requerendo o prosseguimento da execução e a adoção de medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita e suspendeu o cumprimento da sentença; (ii) definir se a concessão da justiça gratuita pode alcançar obrigações fixadas em sentença transitada em julgado antes de seu deferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que afastou a aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer transitou em julgado sem impugnação, estando acobertada pela preclusão temporal (CPC, art. 223), não podendo ser rediscutida neste agravo.

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que requerida, conforme os arts. 98 e 99 do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os efeitos da concessão da justiça gratuita são ex nunc, não podendo retroagir para desobrigar a parte de arcar com condenações já fixadas por sentença com trânsito em julgado.

No caso, a agravada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por sentença de 22/02/2022, que transitou em julgado, sem concessão anterior do benefício da gratuidade, o que torna exigível a obrigação, não alcançada pela posterior concessão do benefício em 27/06/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere a justiça gratuita somente produz efeitos
ex nunc
, não alcançando obrigações processuais já fixadas por sentença transitada em julgado antes de sua concessão.

É incabível rediscutir decisão preclusa que afastou multa por descumprimento da obrigação de fazer, não impugnada tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99 e 223.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2064541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2541334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024;
TJ-SP, AI 2174074-96.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 12.07.2023;
TJ-RS, AI 70059289132, Rel. Des. Guinther Spode, j. 05.05.2014;
TJ-SP, AI 2140325-25.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1026574-89.2025.8.11.0000

FERNANDO CALMON FILHO x
MARIA FRANCISCA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO CALMON FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1004939-65.2021.8.11.0041, deferiu à agravada MARIA FRANCISCA SILVA os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no artigo 98 do CPC, suspendendo o cumprimento da sentença pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula por vício de fundamentação, pois não enfrentou a alegação de esvaziamento do cumprimento de sentença e não analisou os documentos apresentados que demonstrariam a capacidade financeira da agravada.

Alega que a justiça gratuita foi concedida com base em declaração falsa de pobreza, uma vez que a agravada declarou à Justiça Eleitoral possuir bens no valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), além de exercer cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Cuiabá, auferindo renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta ainda que a suspensão da execução por cinco anos inviabiliza o resultado útil do processo, pois a obrigação de fazer imposta à agravada (averbar o formal de partilha na matrícula do imóvel) permanece descumprida há mais de 30 anos, mantendo o agravante como único responsável tributário pelos impostos incidentes sobre a propriedade.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que o juízo de origem adote medidas coercitivas aptas a garantir o cumprimento da sentença, seja obrigando a agravada a apresentar documentos ao cartório, seja compelindo diretamente o registro imobiliário a efetuar a averbação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 305837880).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 311845894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da nulidade da decisão que deferiu à agravada os benefícios da justiça gratuita e suspendeu o cumprimento da sentença pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem supostamente enfrentar os argumentos e documentos apresentados pelo agravante.

Em análise aos autos do processo de origem, verifica-se que a decisão de Id. 162650614, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, expressamente indeferiu o pedido de cumprimento de sentença no tocante à aplicação da multa diária, sob o fundamento de que a parte requerida (ora agravada) comprovou a impossibilidade de cumprimento da sentença. Confira-se o teor da referida decisão:

"Em que pese manifestação da parte autora id 122079080, verifica-se nos autos que a parte requerida comprovou a impossibilidade de cumprimento da sentença, dessa forma indefiro o pedido de cumprimento de sentença no tocante a aplicação da multa.

Outrossim, recebo o cumprimento de sentença tão somente com relação às custas processuais e honorários advocatícios e determino a retificação dos dados dos autos."

Importante destacar que, diante dessa decisão que expressamente afastou a aplicação da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, o agravante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno.

Dessa forma, a questão relativa à aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer encontra-se acobertada pelo manto da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, que estabelece:
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

A preclusão, como sabido, é instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e o regular desenvolvimento do processo, impedindo o retorno a questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença prosseguiu tão somente com relação às custas processuais e honorários advocatícios, conforme expressamente determinado pelo Juízo de primeiro grau, não sendo possível, neste momento processual, rediscutir matéria já preclusa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA . RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Preclui o direito de recorrer para a parte que, não se insurgindo contra decisão anterior que lhe causou gravame, interpõe recurso contra decisão posterior que se limita a manter decisão precedente .
2. Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2174074-96.2023 .8.26.0000 Santana de Parnaíba, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 12/07/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS PARA APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . PRECLUSÃO TEMPORAL.
Não é possível discutir a quem incumbia apresentar a memória de cálculo para inauguração da fase de cumprimento de sentença, em face da preclusão temporal. Pedidos de reconsideração não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento.
Manutenção da multa por litigância de má-fé, em razão do descumprimento inicial e posterior cumprimento insatisfatório do ônus que lhe incumbia . AGRAVO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO..” (Agravo de Instrumento Nº 70059289132, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Guinther Spode, Julgado em 05/05/2014)
(TJ-RS - AI: 70059289132 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 05/05/2014, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2014)

Portanto, considerando que a decisão de Id. 162650614 indeferiu expressamente o pedido de cumprimento de sentença no tocante à aplicação da multa, e que tal decisão não foi objeto de recurso tempestivo pelo agravante, a questão encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida no presente agravo de instrumento, que deve se limitar à análise da concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravada.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida em qualquer fase do processo, mediante requerimento da parte interessada, conforme interpretação sistemática dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Contudo, é imperioso destacar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita produz efeitos apenas "
ex nunc
", ou seja, não retroage para alcançar os atos processuais anteriores à sua obtenção, incluindo as condenações já impostas em sentença transitada em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO . TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados . 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA . TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão .
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, ao conceder os benefícios da justiça gratuita à agravada, determinou a suspensão do cumprimento da sentença pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 98, §3º, do CPC.

Ocorre que tal determinação mostra-se manifestamente equivocada, uma vez que o benefício da justiça gratuita não havia sido concedido no momento da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ocorreu por sentença transitada em julgado.

A sentença de Id. 76855411, proferida em 22/02/2022, condenou expressamente a requerida (ora agravada) "
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da causa
". Essa condenação transitou em julgado, conforme certidão de Id. 102531857, sem que houvesse qualquer concessão de justiça gratuita à requerida naquele momento.

Somente em 27/06/2025, conforme decisão de Id. 197489261, já na fase de cumprimento de sentença, é que foi deferido à requerida o benefício da justiça gratuita. Contudo, tal concessão não pode retroagir para alcançar a condenação ao pagamento de custas e honorários já imposta por sentença transitada em julgado.

No caso em tela, a requerida não era beneficiária da justiça gratuita quando foi condenada ao pagamento das custas e honorários, de modo que tais obrigações já eram plenamente exigíveis quando do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC. –
O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença . – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex nunc da concessão
. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21403252520228260000 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer que a concessão da justiça gratuita à agravada produz efeitos apenas
ex nunc
, não alcançando a condenação ao pagamento de custas e honorários já imposta por sentença transitada em julgado, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a essas verbas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025